Tribunal: STF
Processo: HC 263754
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Everton Luz Bolson, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.012.660/RS, Relator o Ministro Antônio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado, teve a prisão preventiva decretada, e posteriormente pronunciado por haver supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 121, § 2°, I e IV, c/c o art. 29, caput, ambos do Código Penal, e 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (homicídio qualificado, tráfico de drogas e associação), tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a custódia cautelar anteriormente decretada.



    Sustenta o impetrante, em síntese, excesso de prazo para a análise do recebimento ou não do recurso em sentido estrito pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que em mais de 3 anos não diligenciou nos ajustes necessários para o julgamento do recurso.



    Aponta que o paciente se encontra preso cautelarmente por mais de 5 anos e sem data definida para julgamento.



    Requer, ao final,



    “a) a concessão de LIMINAR para que seja o paciente posto em liberdade mediante uso de monitoramento eletrônico. 



    b) No mérito, requer a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva em razão do excesso na formação de culpa nos autos do Recurso em Sentido Estrito. 



    c) Subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CONFIGURADO. DETERMINADA A RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE NO JULGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A aferição da violação à garantia constitucional da razoável duração do processo não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    2. No caso, entendo não estar configurado o constrangimento ilegal. O acusado teve a prisão preventiva decretada no dia 15/1/2021 e o mandado cumprido em 20/1/2021. A ação penal inicialmente foi ajuizada em desfavor de seis réus, sendo o paciente pronunciado no dia 5/5/2022. O feito foi cindido, prosseguindo em relação à três réus. Atualmente, aguarda-se o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelos pronunciados perante o Tribunal de Justiça. Em consulta ao andamento eletrônico do recurso em sentido estrito, verifico que, após os trâmites processuais de praxe, o recurso foi recebido pelo Tribunal em 24/6/2022, sendo convertido em diligência em 22/11/2022, com remessa ao Juízo de origem para colheita das razões e contrarrazões recursais, o que se repetiu em 9/7/2024, com a intimação eletrônica dos patronos do ora agravante para apresentação das razões recursais, iniciando eventos para a regularização da representação técnica, o que, ao que parece, regularizou-se. Em 15/7/2025, o feito foi redistribuído por remanejamento de acerto.



    3. O feito vem sendo impulsionado devidamente pelo Juízo de origem e tramita normalmente, inexistindo, ao menos neste momento, a alegada ilegalidade no excesso de prazo, já que a delonga se deve à necessidade de regularização da defesa técnica do agravante nos autos daquele recurso, e os argumentos recursais não se mostram suficientes para afastar o entendimento firmado na decisão agravada. 



    4. Soma-se a isso o fato de não haver manifesta desproporcionalidade no lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente momento, mormente em se tratando de imputação pela suposta prática do delito de homicídio duplamente qualificado, tráfico de drogas e associação para tal fim, além da efetiva periculosidade do agente, o qual foi apontado como aquele que efetuou os inúmeros disparos de arma de fogo que levaram a vítima à óbito, inclusive tirando foto do seu corpo após consumada a execução. 



    5. Agravo regimental desprovido, com a recomendação de que o Tribunal estadual empregue celeridade no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5000362-48.2021.8.21.0024.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    O constrangimento por excesso de prazo para julgamento do recurso em sentido estrito foi afastado pelas seguintes razões:



    “Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    Na decisão agravada, entendi não estar configurado o constrangimento ilegal. O acusado teve a prisão preventiva decretada no dia 15/1/2021 e o mandado cumprido em 20/1/2021. A ação penal inicialmente foi ajuizada em desfavor de seis réus, sendo o acusado pronunciado no dia 5/5/2022. O feito foi cindido, prosseguindo em relação à três réus. Atualmente, aguarda-se o julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelos pronunciados perante o Tribunal de Justiça. 



    Em consulta ao andamento eletrônico do recurso em sentido estrito (e-STJ fls. 120/126), verifico que, após os trâmites processuais de praxe, o recurso foi recebido pelo Tribunal em 24/6/2022, sendo convertido em diligência em 22/11/2022, com remessa ao Juízo de origem para colheita das razões e contrarrazões recursais, o que se repetiu em 9/7/2024, com a intimação eletrônica dos patronos do ora agravante para apresentação das razões recursais, iniciando eventos para a regularização da representação técnica, o que, ao que parece, regularizou-se. Em 15/7/2025, o feito foi redistribuído por remanejamento de acerto.



    Portanto, o feito vem sendo impulsionado devidamente pelo Juízo de origem e tramita normalmente, inexistindo, ao menos neste momento, a alegada ilegalidade no excesso de prazo, já que a delonga se deve à necessidade de regularização da defesa técnica do agravante nos autos daquele recurso.



    (...)



    Reconheci, ademais, não haver manifesta desproporcionalidade no lapso transcorrido desde a efetivação da custódia cautelar até o presente momento, mormente em se tratando de imputação pela suposta prática do delito de homicídio duplamente qualificado, tráfico de drogas e associação para tal fim, além da efetiva periculosidade do agente, o qual foi apontado como aquele que efetuou os inúmeros disparos de arma de fogo que levaram a vítima à óbito, inclusive tirando foto do corpo da vítima após consumada a execução. 



    Não se verifica, pois, a existência de constrangimento ilegal ao direito de liberdade do agravante, devendo ser preservada incólume a prisão preventiva decretada em seu desfavor. 



    Entretanto, é de bom alvitre recomendar ao Tribunal de Justiça que imprima celeridade para o julgamento do recurso em sentido estrito.”



    Note-se que o ato coator destacou o regular curso da persecução penal, afastando a suscitada ilegalidade, bem como qualquer desproporcionalidade no lapso transcorrido entre a segregação cautelar até o presente momento, diante da efetiva periculosidade do agente. 



    Em assim sendo, concluo, pois, pela inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente